Tribunal: STF
Processo: AR 2206
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de apreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual inadequação de precedentes citados na decisão que se pretende rescindir configura erro de direito, e não de fato. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.